Tribunal: TJPA
Processo: 0800355-04.2025.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800355-04.2025.8.14.0044

APELANTE: RAIMUNDA SANTOS SOUSA

APELADO: BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMAS 1.150 E 1.387 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Raimunda Santos Sousa contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, com fundamento no art. 332, § 1º, do CPC, por reconhecer a prescrição da pretensão relativa a alegados desfalques, saques indevidos e ausência de correta aplicação dos rendimentos em conta individual vinculada ao PASEP. A sentença considerou como termo inicial o saque realizado em 10/12/2001 e registrou que a ação foi ajuizada apenas em maio de 2025. A apelante sustentou que a ciência inequívoca dos alegados desfalques somente ocorreu em 16/08/2024, com o recebimento de extrato analítico e microfilmagem, e requereu o afastamento da prescrição, com o prosseguimento do feito, ou, subsidiariamente, a cassação da sentença para realização de instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória relativa à conta PASEP, tendo como termo inicial o saque realizado em 10/12/2001, ou se a contagem do prazo prescricional somente poderia iniciar em 16/08/2024, data em que a apelante afirma ter recebido extrato analítico e microfilmagem aptos a revelar os supostos desfalques.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 332, § 1º, do CPC autoriza o julgamento liminar de improcedência quando o juiz verifica, desde logo, a ocorrência de decadência ou prescrição.

4.

A pretensão ressarcitória relativa a falhas na prestação do serviço em conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme orientação firmada no Tema 1.150/STJ.

5.

O Tema 1.150/STJ estabelece que o termo inicial da prescrição corresponde ao dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

6.

O Tema 1.387/STJ, posteriormente, confere tratamento específico ao efeito jurídico do saque integral e fixa que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

7.

O precedente qualificado firmado em recurso especial repetitivo deve ser observado pelos juízes e tribunais, nos termos do art. 927, III, do CPC, quando houver aderência entre a controvérsia decidida pelo tribunal superior e a matéria submetida a julgamento.

8.

A controvérsia dos autos adere ao Tema 1.387/STJ, pois a demanda versa sobre pretensão de reparação por alegada falha na administração de conta PASEP, com indicação de supostos desfalques, saques indevidos e ausência de correta aplicação de rendimentos.

9.

O saque realizado em 10/12/2001 constitui marco suficiente para deflagrar a contagem do prazo prescricional decenal, de modo que a ação ajuizada somente em maio de 2025 foi proposta após lapso temporal muito superior ao previsto no art. 205 do Código Civil.

10.

A obtenção posterior de extrato analítico e microfilmagem, em 16/08/2024, não desloca o termo inicial da prescrição quando demonstrado que a titular já havia realizado o saque integral do principal há mais de dez anos do ajuizamento da demanda.

11.

A sentença que reconhece a prescrição da pretensão autoral deve ser mantida quando está em conformidade com a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça acerca das ações indenizatórias relativas a contas individualizadas do PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão de reparação por supostos desfalques, saques indevidos, falha na prestação do serviço ou ausência de aplicação dos rendimentos em conta individualizada do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 2. O saque integral do principal da conta individualizada do PASEP dá início ao prazo prescricional da pretensão reparatória. 3. O fornecimento posterior de extratos analíticos ou microfilmagens não altera o termo inicial da prescrição quando o titular realizou o saque integral do principal há mais de dez anos do ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, arts. 332, § 1º, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.387; STJ, REsp nº 2.214.879/PE; STJ, REsp nº 2.214.864/PE; TJPA, Apelação Cível nº 0807457-04.2024.8.14.0015, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 18.05.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0800792-78.2024.8.14.0012, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 02.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Raimunda Santos Sousa
contra a sentença proferida nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, processo nº 0800355-04.2025.8.14.0044. O recurso foi juntado ao Id. 35357748.

A sentença recorrida, lançada ao Id. 35357740, julgou liminarmente improcedentes os pedidos, nos termos do art. 332, §1º, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que a pretensão autoral estaria prescrita.

O Juízo de origem consignou que a parte autora teria tomado conhecimento da conta PASEP em 10/12/2001, ocasião em que realizou o saque do saldo, conforme extrato indicado no decisum, iniciando-se, a partir de então, o prazo prescricional decenal.

Com base nessa premissa, concluiu que a prescrição já teria se consumado, antes do ajuizamento da ação, ocorrido em maio de 2025, razão pela qual entendeu inexistir espaço para compensação por danos materiais ou morais.

Em suas razões recursais, ao Id. 35357748, a apelante sustenta, em síntese, que: a) a sentença teria aplicado equivocadamente o Tema 1.150/STJ ao presumir que a ciência do dano ocorreu no momento do saque realizado em 2001; b) o termo inicial da prescrição, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, deve corresponder ao momento em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta vinculada ao PASEP; c) a ciência inequívoca dos alegados desfalques somente teria ocorrido em 16/08/2024, com o recebimento de extrato analítico e microfilmagem; d) a mera percepção de valor supostamente irrisório não permitiria ao cidadão médio aferir eventual irregularidade, diante da complexidade técnica das contas PASEP; e) o Banco do Brasil teria descumprido deveres de transparência e informação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do feito, ou, subsidiariamente, a cassação da sentença para retorno dos autos à origem e realização de instrução probatória.

Certificou-se, no ato ordinatório/remessa de Id. 35357754, que o recurso interposto sob o Id. 165218721 é tempestivo e que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se a definir se deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória deduzida por
Raimunda Santos Sousa
em face do Banco do Brasil S/A, tendo como termo inicial o saque realizado na conta PASEP em 10/12/2001, ou se deve prevalecer a tese da apelante de que a contagem do prazo prescricional somente poderia ter início em 16/08/2024, quando afirma ter recebido extrato analítico e microfilmagem aptos a revelar os supostos desfalques.

A sentença recorrida foi proferida com fundamento no art. 332, §1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual: “O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição”.

No caso concreto, o Juízo de origem consignou que a autora juntou documento demonstrando conhecimento da conta PASEP no dia 10/12/2001, ocasião em que realizou saque, e, a partir disso, concluiu pela incidência do prazo prescricional decenal, reputando prescrita a pretensão ajuizada apenas em maio de 2025.

O art. 205 do Código Civil dispõe que “a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.” A controvérsia, portanto, não reside no prazo aplicável, pois tanto a sentença quanto a própria argumentação recursal partem da incidência do prazo decenal. O ponto controvertido limita-se ao termo inicial.

Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou orientação no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda em que se discute eventual falha na prestação do serviço relativa a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa; que a pretensão ressarcitória se submete ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil;
e que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP
. Esse precedente foi expressamente invocado na sentença recorrida.

A discussão acerca do significado jurídico do saque integral, entretanto,
recebeu posterior tratamento específico pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.387, em que se definiu se o saque integral daria início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
.

No julgamento dos Recursos Especiais nºs 2.214.879/PE e 2.214.864/PE, a Primeira Seção do STJ fixou a tese de que “o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

Assim, à luz do Tema 1.387/STJ, a realização do saque integral do principal constitui marco suficiente para deflagrar a contagem do prazo prescricional da pretensão indenizatória relacionada à conta individualizada do PASEP
.

Esse precedente qualificado incide diretamente sobre a hipótese dos autos, pois a autora pretende reparação por alegadas falhas na administração da conta PASEP, compreendendo supostos desfalques, saques indevidos e ausência de correta aplicação dos rendimentos.

No caso concreto, a sentença registrou que a parte autora realizou saque na conta PASEP em 10/12/2001. A ação, por sua vez, foi ajuizada somente em maio de 2025.
Entre o saque e o ajuizamento da demanda, portanto, transcorreu prazo muito superior ao decênio previsto no art. 205 do Código Civil
. Desse modo, mesmo considerada a orientação do Tema 1.150/STJ quanto ao prazo decenal, a tese posterior e específica do Tema 1.387/STJ conduz à conclusão de que o termo inicial deve ser fixado na data do saque integral do principal, o que torna prescrita a pretensão.

No mesmo sentido, jurisprudência desta E. Corte:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR SUPOSTOS DESFALQUES E AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE RENDIMENTOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NO SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1.387/STJ
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação

cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer

cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do

Banco do Brasil S.A., acolheu a prejudicial de prescrição e julgou

improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487,

II, do CPC. A autora alegou prejuízos em conta individual vinculada ao

PASEP, por suposta ausência de correta aplicação de índices de atualização

monetária, juros e rendimentos, e requereu indenização por danos materiais

no valor de R$ 30.302,24 e por danos morais no valor de R$ 15.000,00. A

sentença considerou que o saque integral ocorreu em 10.04.2012 e que a

ação foi ajuizada apenas em 05.08.2024, após o decurso do prazo

prescricional decenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A

questão em discussão consiste em definir se a pretensão de reparação por

supostos prejuízos em conta individual vinculada ao PASEP está prescrita

quando a ação é ajuizada mais de dez anos após o saque integral do

principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema

1.150/STJ estabelece que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva

para demandas relativas a falhas na prestação do serviço em conta

vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação

dos rendimentos fixados pelo Conselho Diretor do programa.

A

pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em conta

individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal

previsto no art. 205 do Código Civil, conforme orientação firmada no Tema

1.150/STJ.

O Tema

1.387/STJ fixa que o saque integral do principal dá início ao prazo

prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos

estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

O saque

integral do saldo principal da conta PASEP constitui marco objetivo para a

deflagração do prazo prescricional, por revelar ao titular o valor

efetivamente disponibilizado pela instituição financeira.

O

fornecimento posterior de extratos ou microfilmagens não desloca o termo

inicial da prescrição quando demonstrado que o titular já realizou o saque

integral do principal.

O

reconhecimento da prescrição não demanda dilação probatória quando decorre

de dados objetivos constantes dos autos, consistentes na data do saque

integral e na data do ajuizamento da demanda.

A ação

ajuizada em 05.08.2024, mais de dez anos após o saque integral realizado

em 10.04.2012, encontra-se atingida pela prescrição decenal prevista no

art. 205 do Código Civil.

A

sentença alinhada a entendimento firmado em recurso especial repetitivo

deve ser mantida, sendo cabível o julgamento monocrático do recurso nos

termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional da pretensão de reparação por supostos desfalques, saques indevidos, falha na prestação do serviço ou ausência de aplicação dos rendimentos em conta individualizada do PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. 2. O saque integral do principal da conta individualizada do PASEP dá início ao prazo prescricional da pretensão reparatória. 3. O fornecimento posterior de extratos ou microfilmagens não altera o termo inicial da prescrição quando o titular realizou o saque integral do saldo principal há mais de dez anos do ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 487, II, e 932, IV, “b”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.387. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0807457-04.2024.8.14.0015 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-05-18) (grifos nossos).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1.387 DO STJ. PRECEDENTE QUALIFICADO. ART. 927, III, DO CPC
. EFEITOS INFRINGENTES. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao aplicar a tese fixada no Tema 1.150 do STJ, considerou como termo inicial da prescrição a data do fornecimento de extrato analítico e microfilmagens pelo banco, em ação de reparação por supostos saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos em conta individualizada do PASEP. A parte embargante sustenta omissão quanto à superveniência do Tema 1.387 do STJ, que fixou o saque integral do principal como marco inicial do prazo prescricional, requerendo a reforma do julgado e o reconhecimento da prescrição decenal, tendo em vista que o saque integral ocorreu em 07/12/2010 e a ação foi ajuizada apenas em março de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do Tema 1.387 do STJ, o saque integral do principal constitui o termo inicial do prazo prescricional decenal para pretensão de reparação por alegadas irregularidades em conta individualizada do PASEP, com aplicação imediata aos processos em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.387), fixa a tese de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques ou por ausência de aplicação de rendimentos em conta individualizada do PASEP.

4. O precedente qualificado esclarece que o saque integral, por si só, proporciona ao titular da conta ciência inequívoca do montante considerado devido pela instituição financeira, sendo desnecessária a obtenção posterior de extratos analíticos ou microfilmagens para a deflagração do prazo prescricional.

5. O art. 927, III, do CPC impõe a observância obrigatória, pelos tribunais, dos precedentes firmados em julgamento de recursos repetitivos, conferindo-lhes eficácia vinculante e aplicação imediata aos processos em tramitação sobre a mesma matéria.

6. A própria parte autora afirma que realizou o saque dos valores do PASEP em 07/12/2010, tendo ajuizado a ação apenas em março de 2024, após o transcurso de mais de treze anos, o que evidencia a consumação da prescrição decenal.

7. A alegação de ciência apenas em 2023, com a obtenção de extrato analítico e microfilmagens, não afasta o marco inicial fixado no Tema 1.387 do STJ, que estabelece critério objetivo e suficiente na data do saque integral.

8. Verificada a omissão quanto à adequada aplicação do precedente vinculante superveniente, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado e restabelecer a sentença que reconheceu a prescrição.

IV. DISPOSITIVO

9.Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800792-78.2024.8.14.0012 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-02) (grifos nossos).

A apelante sustenta, em suas razões recursais de Id. 35357748, que somente teria obtido ciência inequívoca dos alegados desfalques em 16/08/2024, quando recebeu extrato analítico e microfilmagem da conta. Alega, ainda, que a mera percepção de valor baixo ou irrisório não permitiria ao cidadão médio identificar irregularidades, diante da complexidade técnica das contas PASEP.

Embora tais argumentos guardassem pertinência à luz de determinadas interpretações anteriores do Tema 1.150/STJ,
eles não prevalecem diante da tese específica posteriormente firmada no Tema 1.387/STJ
.

A definição repetitiva do Superior Tribunal de Justiça, dotada de
eficácia vinculante nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil
, resolveu precisamente a controvérsia sobre o efeito jurídico do saque integral como termo inicial da prescrição nas demandas indenizatórias relativas a contas PASEP.

O art. 927, III, do Código de Processo Civil estabelece que
“os juízes e os tribunais observarão os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.”
Assim, tratando-se de tese fixada em recurso especial repetitivo, deve o órgão julgador aplicá-la ao caso concreto, quando houver aderência entre a controvérsia decidida pelo tribunal superior e a matéria submetida a julgamento.

E essa aderência é manifesta.

A presente demanda versa sobre pretensão de reparação por alegada falha na prestação do serviço de administração de conta PASEP, envolvendo supostos desfalques e ausência de correta aplicação dos rendimentos. A sentença reconheceu que houve saque em 10/12/2001. O Tema 1.387/STJ, por sua vez, fixa que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional justamente para esse tipo de pretensão.

Nesse contexto, não merece reparo a sentença que reconheceu a prescrição.

O ajuizamento da demanda apenas em maio de 2025 ocorreu após o decurso do prazo decenal, contado do saque realizado em 10/12/2001. Ainda que a apelante invoque a obtenção posterior de documentos, essa circunstância não altera o marco inicial definido pelo precedente repetitivo específico.

Diante dessas considerações, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, pois se encontra em conformidade com a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça acerca da prescrição nas ações indenizatórias relativas a contas individualizadas do PASEP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se integralmente a sentença lançada ao Id. 35357740, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026